Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICA DO BENEFICIARIO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. 1.1. Recurso conhecido.
2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido exige demonstração da alteração da capacidade econômica do apelante, ônus do qual o requerido não se desincumbiu.
3. A relação entre as partes é, nitidamente, de consumo (Súmula 297 do STJ). 3.1. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 3.2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.3. Esta, como bem definido na sentença recorrida, é a hipótese dos autos.
4. O Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato, tampouco se tratar de portabilidade de outro contrato de empréstimo, principalmente porque consta como “Averbação nova” no extrato de créditos da autora junto ao INSS
5. Apesar da insurgência do consumidor, não há que se falar em repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), já que a má-fé do requerido não restou comprovada. Os descontos foram indevidos, como já se reconheceu; mas tal não significa, automaticamente, dever ser reconhecida a má-fé.
6. Insubsistente a alegação de dano moral: embora a falha na prestação de serviços, embora a frustração e o dissabor que se reconhece, não advieram consequências outras mais graves, não atingido aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Assim e na esteira do que tem definido o STJ (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017), não há que se falar em danos morais.
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e desprovidos.